Tribunal: TJBA
Processo: 0022783-90.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0022783-90.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE ARNALDO SANTOS PIMENTEL e outros Advogado(s): APELADO: RITA DE CACIA ALMEIDA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO E DA DATA DESTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou pretensão possessória por insuficiência de provas quanto à posse e ao esbulho, alegando a existência de omissão na análise de provas documentais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante capaz de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de omissão no acórdão, cuja fundamentação foi clara e expressa quanto à ausência de comprovação da posse e do esbulho, diante da insuficiência probatória. 4. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os que forem suficientes à conclusão do julgamento, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurar qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos na apelação n. 0022783-90.2008.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESPÓLIO DE ARNALDO SANTOS PIMENTEL e outros como Embargada RITA DE CACIA ALMEIDA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.